Tribunal: TJMT
Processo: 0001209-55.2018.8.11.0110
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-03-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001209-55.2018.8.11.0110
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[REDZURI O TSI EWA ADI - CPF: 745.314.761-15 (APELANTE), ANTONIO MARCOS ALVES DA COSTA - CPF: 202.814.838-17 (ADVOGADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (APELADO), LUIZ RODRIGUES WAMBIER - CPF: 215.477.859-34 (ADVOGADO), MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR - CPF: 047.636.959-24 (ADVOGADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO REALIZADA POR INDÍGENA ANALFABETO – CRÉDITO DISPOSIBILIZADO E FRUÍDO PELO MUTUÁRIO – CAPACIDADE CIVIL PLENA – NEGÓCIO VÁLIDO – CONTRATO ASSINADO A ROGO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. O fato de ser o mutuário analfabeto, idoso e indígena não implica, inexoravelmente, na nulidade do contrato de mútuo por ele contraído, mormente quando o respectivo instrumento contém a digital do mutuário, a assinatura a rogo de terceiro conhecido e a subscrição por duas testemunhas (CC, art. 595), além da existência de prova da disponibilização e fruição da vantagem econômica inerente à operação financeira. 2. Comprovada a validade da contratação e legitimidade da cobrança das prestações decorrentes do empréstimo consignado, não há falar em configuração de dano moral indenizável.

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por REDZURI O TSI EWA ADI contra a r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Campinápolis/MT, que nos autos da ação de “
Declaratória de Anulabilidade de Negócio Jurídico c/c Repetição do Indébito c/c Indenização por Danos Morais
”

(Proc. no 0001209-55.2018.8.11.0110), ajuizada pelo apelante contra BANCO VOTORAMTIM SA, julgou improcedente o pedido e declarar a validade do contrato de empréstimo consignado n. 197906666, bem como condenar a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, observado a regra do art. 98, § 3o do CPC. (cf. Id. n.
145952066)

A apelante sustenta que “
a parte Apelante é indígena, analfabeta e proveniente de tribo não integrada à sociedade. Logo, o contrato discutido é nulo de pleno direito, uma vez que não houve assistência do órgão tutelar competente a fim de resguardar seus direitos e o pleno conhecimento do que foi avençado”, além disso, o contrato não veio acompanhado de instrumento de procuração pública, como determina o artigo 595 do Código Civil.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, reformada a sentença, seja julgado procedente o pedido com a condenação do Banco e anulada a condenação em litigância de má-fé processual (cf. Id. n.
145952069)
.

Nas contrarrazões vinculadas ao Id. no
145952073
, o Banco torce pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá, 27 de janeiro de 2023.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A r. sentença julgou improcedente o pedido sob os seguintes fundamentos:

Trata-se de
Ação Declaratória de Anulabilidade de Negócio Jurídico c/c Repetição de indébito c/c Indenização por Dano Moral
, formulada
por Redzuri O Tsi Ewa Adi,
em face do
Banco Votorantim S.A.

Aduz a parte autora, em síntese, que é aposentada e ao verificar a situação de seu benefício, constatou descontos referentes a empréstimo por ela não solicitados, através do contrato de
no 197906666,
no valor de
R$ 1.323,25 (um mil, trezentos e vinte e três reais e vinte e cinco centavos)
, em 60 parcelas no valor de
R$ 42,00 (quarenta e dois reais)
, totalizando o montante de
R$ 2.520,00 (dois mil quinhentos e vinte reais).

Assim, ajuizou a presente ação, em face da parte requerida, buscando a anulação do negócio jurídico, bem como a repetição do indébito em dobro e indenização pelos danos morais.

A parte requerida apresentou contestação, pugnando pela improcedência da demanda, apresentando documentos, que foi impugnada pelo autor.

É o relatório. Passo a fundamentar e decidir.

FUNDAMENTAÇÃO

Promovo o julgamento antecipado nos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil, vez que desnecessária a dilação probatória, pois, sendo o juiz destinatário das provas, art. 370 do mesmo código, presentes os requisitos para o julgamento antecipado é seu dever fazê-lo para atender a duração razoável do processo e a celeridade de sua tramitação, art. 5°, LXXVIII, da Constituição Federal.

Trata-se de ação que visa à declaração de anulabilidade de negócio jurídico e o recebimento de indenização por danos morais, além da repetição de indébito em dobro, ante a suposta realização indevida de descontos no benefício previdenciário da parte autora.

A relação existente entre as partes é uma relação de consumo, vez que presentes os elementos dos art. 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor, norma que rege a matéria, e, subsidiariamente, o Código Civil.

Cinge-se a controvérsia a identificar se o negócio jurídico objeto da lide é anulável, e, se os descontos que ocorreram devem ser ressarcidos de forma simples ou em dobro, bem como se causaram dano moral à parte autora.

DA ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO

Depreende-se dos autos que a parte autora é aposentada e tomou ciência da existência de desconto em seu benefício previdenciário, relativo ao contrato de empréstimo por ela não solicitado, perfectibilizado no contrato
no 197906666.

Assim, fora ajuizada a presente demanda visando à anulabilidade de tal negócio jurídico, ante a condição de hipossuficiência técnica e informacional da parte autora, sendo esta
indígena residente em aldeia
e
não alfabetizada
.

O pleito da parte autora se funda na validade do negócio jurídico, aduzindo que: não solicitou o empréstimo, não sabe nem identifica qualquer contraprestação, que o negócio não foi efetivado em consonância com o art. 1°, VI, §7°, da IN/INSS/DC 121/2005 e de que foi vítima de uma ação dolosa da instituição financeira que tinha por único desiderato o lucro em detrimento da parte hipossuficiente da relação contratual.

Como regra, o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo de seu direito, art. 373, I, do Código de Processo Civil, e, ao réu, nos termos do inciso II do mesmo artigo: quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Contudo, no caso de demanda consumerista, nos termos do art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, o ônus probatório pode e foi invertido quando do recebimento da petição inicial, atendendo a orientação do Superior Tribunal de Justiça de que trata-se de regra instrução, o que atraiu para a parte ré o ônus de provar que a contratação ocorreu e ocorreu sem vícios.

Ocorre que, a
parte requerida
juntou aos autos com sua contestação diversos documentos que comprovam a legitimidade do contrato realizado pelo consumidor, afastando as alegações de que não teria solicitado o empréstimo.

Assim, o requerido comprovou a validade do contrato em questão, desincumbindo-se de seu ônus probatório e demonstrando a legalidade do contrato, o que impõe o afastamento da alegação de sua nulidade.

A jurisprudência sobre o tema é no seguinte sentido:

Apelação Cível. Contrato bancário. Conta-corrente. Obtenção de empréstimo pessoal não reconhecido pelo cliente.
Ação declaratória de anulabilidade do contrato de empréstimo bancário
e ou revisional de contrato. Sentença de improcedência. Inconformismo. Não acolhimento. Preliminar de cerceamento de defesa afastada.
Contratação comprovada. Extrato bancário demonstrando a efetiva utilização do valor creditado na conta corrente do autor. Contratação questionada após o pagamento de 22 parcelas. Ré que se desincumbiu do ônus que lhe é imposto pelo artigo 373, II do CPC.
Capitalização de juros. Admissibilidade. Limitação da taxa de juros a 12% ao ano. Não adoção às instituições financeiras. Súmula 596 do STF. Expressa previsão de juros anuais superiores ao duodécuplo dos juros mensais. Inteligência das Súmulas 539 e 541 do E. STJ. Juros remuneratórios; Legalidade das taxas praticadas no empréstimo pessoal. Índices compatíveis com a média de mercado. Sentença mantida, majorando-se a verba honorária de sucumbência. Artigo 85, §11, do Código de Processo Civil. Recurso não provido. (TJSP – AC 10135959020168260001, Relator: Hélio Nogueira, Julgado em 22/02/2018, 22a Câmara de Direito Privado, Publicado em 23/02/2018). Grifei

(...)

Sendo assim,
deve ser reconhecida a validade do negócio jurídico estabelecido no contrato de no 197906666.

DA REPETIÇÃO DO INDÉBITO

Pleiteia a parte a autora a repetição dos valores descontados de seu benefício previdenciário de forma indevida, pugnando pelo ressarcimento em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único do Código de Defesa do Consumidor.

Art. 42. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça.

Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.

Ante a legalidade na contratação do empréstimo
no 197906666
, prejudicado o pedido de ressarcimento pelo requerido, visto que os valores foram devidamente descontados do benefício previdenciário da parte autora, razão pela qual,
indevida
a repetição do indébito pretendida pela parte autora.

DO DANO MORAL

No que tange ao pedido de dano moral é, da mesma forma,
improcedente
, como passo a discorrer.

O dano moral é uma categoria de dano extrapatrimonial indenizável, pautado na consagração do direito subjetivo constitucional à dignidade, e deve ser entendido, segundo o Superior Tribunal de Justiça, como aquele decorrente da violação de direitos da personalidade:

O dano moral caracteriza-se por uma ofensa a direitos ou interesses juridicamente protegidos (direitos da personalidade). A dor, o vexame, o sofrimento e a humilhação podem ser consequências do dano moral, mas não a sua causa.

Dano moral: é a ofensa a determinados direitos ou interesses. Basta isso para caracterizá-lo. Dor, sofrimento, humilhação: são as consequências do dano moral (não precisam necessariamente ocorrer para que haja a reparação). STJ. 4a Turma. REsp 1245550-MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 17/3/2015 (Informativo 559).

Para a configuração do dano moral deve-se comprovar o a prática de ato ilícito, a ofensa à honra ou à dignidade e o nexo de causalidade.

No caso em tela, ante a comprovação da existência do contrato, não há de se falar em conduta ilícita ou mesmo dano à parte autora.

Tendo o negócio jurídico sido firmado de modo regular e válido, inexiste o dever do requerido em indenizar a parte autora a título de danos extrapatrimoniais.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos da parte autora, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil,
declarando a validade do contrato de empréstimo consignado no 197906666,
objeto da lide.

Condeno
a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2°, cuja exigibilidade fica suspensa, nos termos do art. 98, §3°, ambos do Código de Processo Civil.

Do cotejo analítico dos autos se constata que, as partes celebraram um empréstimo consignado n. 197906666, com início em 20/07/2010, no valor de R$ 1.323,25 – em 60 parcelas de R$ 42,00 - contrato excluído em “2015”, conforme extrato de empréstimos emitido pelo INSS e fornecido pelo próprio apelante (Id. 145952059 – pag. 40)

O foco da exposição postulatória se mostra propositalmente centrado em razões de cunho nitidamente piegas de falso humanismo, e menos na demonstração, ainda que meramente retórica, de que o empréstimo não fora de fato contraído pelo autor em virtude desta ou daquela razão fática e/ou jurídica excludente; de que ele não recebera em sua conta bancária o respectivo crédito financeiro; de que, tendo recebido qualquer valor que não solicitara ou contratara validamente, promoveu a imediata restituição ao Banco, ou seja, além do valor de seus proventos, não utilizou qualquer outro valor disponibilizado pelo Banco, enfim, ao invés de se ocupar daqueles aspectos que efetivamente poderiam implicar o reconhecimento da inexistência do pacto, o autor/apelante trombeteia apenas a sua condição idoso e analfabeto, esta que, por si só, situando-o no mundo sob um frágil estado de vulnerabilidade altamente discutível, deveria justificar o acolhimento da pretensão, até porque, certamente, tendo sido vítima de estelionatários desalmados, não pode responder por falhas cometidas pelo Banco na prestação de seus serviços.

Ademais, a demanda foi ajuizada em 2018, ao passo que a operação bancária foi contratada no ano de 2010, com a exclusão do contrato ocorrido no ano de 2015, causando estranheza quanto ao fato de o apelante ter aguardado o decurso de tanto tempo para socorrer-se ao Judiciário, o que torna absolutamente frágil a assertiva de ilegalidade do contrato e descontos realizados.

Outrossim, quanto a alegação de que a parte apelante não usufruiu dos valores contratados, buscando desconstituir a prova apresentada pelo Banco, bastava que o autor/apelante apresentasse o extrato bancário de sua conta corrente para comprovar a inexistência de tal crédito, mas não o fez.

No caso, conquanto a responsabilidade civil do Banco seja objetiva, é vedada a interpretação distorcida do Código de Defesa do Consumidor, não podendo ser usado como escudo para quaisquer tipos de desajustes contratuais, muito menos para albergar teses totalmente desprovidas do mínimo comprobatório, como se vê no caso dos autos.

Além disso, a condição de analfabetismo da autora/apelante, não retira e nem interfere na capacidade civil, na verdade, o analfabetismo não representa óbice algum à prática de quaisquer atos da vida civil, incluindo, aqui, a celebração de negócios jurídicos, ao contrário, estruturada a partir do princípio da função social dos contratos, o espírito da lei civil é de desburocratização os meios de contratação, sendo o mais inclusiva na medida do possível e da legalidade.

Igualmente, o simples fato de ser indígena nada influencia na capacidade contratual, pois, “
com o advento da Constituição de 1988, migrou-se de um regime de tutela dos povos indígenas para um regime de proteção,
(de modo que)
não mais compete ao Estado, através da FUNAI, responder pelos atos das populações autóctones e administrar os bens, tal como ocorria quando vigente o regime tutelar previsto no Código Civil de 1916 e no Estatuto do Índio (Lei 6001/73), a partir do reconhecimento da capacidade civil e postulatória dos silvícolas em 1988, remanesce ao Estado o dever de proteção das comunidades indígenas e de todos os seus bens
” (STJ - REsp no 1026942/SC - Rel. Mina. DENISE ARRUDA, julgado em 03/02/2010).

Aliás, os pressupostos especificados no art. 595 do CC, não exigem procuração por instrumento público ao terceiro subscritor; não se pode negar que o objetivo do contrato foi perfeitamente atendido, aspectos que, sob a ótica dos princípios da função social dos contratos e da boa-fé objetivo, sobretudo em sua perspectiva da vedação do comportamento contraditório (subprincípio do
venire contra factum proprium
), tornam irresistível a conclusão de validade do negócio e exigibilidade de suas obrigações.

É essa a posição que vem sendo adotada por este eg. TJMT:

“EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCO PREVIDENCIÁRIO – INDÍGENA – EXISTÊNCIA DE CONTRATO – FORMALIDADE PREENCHIDA – DESCONTOS LEGAIS – RESTABELECIMENTO DA CONCESSÃO DOS BENEFICIOS DA JUSTIÇA GRATUITA – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Demonstrada a origem da dívida e firmada a relação contratual, pode-se afirmar que o requerido logrou êxito em demonstrar os fatos extintivos, modificativos e impeditivos do direto postulado na inicial, na exata dicção do artigo 373, inciso II, do CPC/2015, não havendo falar em repetição do indébito e nem reconhecimento de dano moral conforme alegado. O reconhecimento pelo julgador de que a parte altera a verdade dos fatos e o condena em litigância de má fé não constitui hipótese de revogação da gratuidade judiciária, tratando-se de aspectos distintos e inconciliáveis. Comprovada a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada que demonstram a impossibilidade de arcar com as custas processuais, imperioso o deferimento do benefício da gratuidade de justiça. (TJMT – 1a Câmara de Direito Privado – Rel. Des. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS – RAC no 0001841-11.2018.8.11.0004, julgado em 10/03/2020, publicado no DJE 13/03/2020).

Além disso, o art. 171, II, do CC dispõe ser anulável o negócio jurídico quando “
por vício resultante de erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores
”, e, no caso, não se constata a presença de quaisquer desses vícios que autorize a nulidade do negócio jurídico celebrado entre os litigantes e muito menos resta demonstrado que o apelante desconhecia ou ignorava a contratação do empréstimo.

Sendo assim, o Banco/apelado comprovou fato impeditivo do direito do apelante, em conformidade com o disposto no art. 373, II, do CPC vigente, haja vista que apresentou elementos probatórios incontestados de que a contratação e os descontos são legítimos.

Portanto, comprovada a legitimidade da cobrança dos valores oriundos do crédito consignado na folha de pagamento da apelante, não há falar em repetição do indébito, e tampouco em configuração do dano moral.

A propósito:

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO – RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES – APRESENTAÇÃO DE FATURAS – NEGÓCIO JURÍDICO COMPROVADO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Comprovado o negócio jurídico celebrado entre as partes, bem como o débito dele decorrente, legítima é a sua cobrança. (TJMT - Terceira Câmara de Direito Privado – Recurso de Apelação Cível no 1005108-23.2019.8.11.0041 – Rela. Desa ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES - Julgado em 22/01/2020 - DJE 29/01/2020)

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO – DEMONSTRAÇÃO DE CONTRATAÇÃO E UTILIZAÇÃO DO CARTÃO – POSITIVAÇÃO DEVIDA – AUSÊNCIA DE DANO MORAL – FATO IMPEDITIVO – INTELIGÊNCIA DO ART. 373, II, DO CPC – DEMANDA IMPROCEDENTE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Cabe à operadora de telefonia responsável pela inclusão do nome da consumidora nos cadastros de proteção ao crédito produzir provas contrárias à afirmação da parte autora de que solicitou o cancelamento de todos os contratos de prestação de serviços firmados entre as partes. São devidas as cobranças dos serviços prestados até a data do cancelamento do contrato, sendo irrelevante que as faturas tenham vencido após a rescisão. Havendo débito em aberto, é regular a inscrição do nome do consumidor em cadastro restritivo de crédito”. (TJMT - Terceira Câmara de Direito Privado - Apelação Cível no 1005210-36.2017.8.11.0002 – Rel. Des. DIRCEU DOS SANTOS - Julgado em 08/05/2019 - DJE 15/05/2019).

Pelo exposto, nego provimento ao recurso e mantenho a sentença por seus próprios fundamentos.

Custas pelo apelante, observado o disposto no art. 98, § 3o do CPC
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/02/2023